Tribunal: TJMT
Processo: 1002182-03.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
PJE - AÇÃO RESCISÓRIA (47) 1002182-03.2016.8.11.0000
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
REPRESENTANTE/NOTICIANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, FEDERACAO NACIONAL DOS MEDICOS, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Tratam-se de Ação Cautelar em Caráter Antecedente E Ação Rescisória propostas pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SISMA/MT em desfavor de SINDICATO DO MÉDICOS DE MATO GROSSO, FEDERAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS e ESTADO DE MATO GROSSO, com o escopo de suspender a execução do acórdão proferido na Ação de Mandado de Segurança no 0069394-39.2008.811.0000 que tramitou perante a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício.
Foram formulados dois pedidos de liminares, os quais foram indeferidos.
Das respectivas decisões, foram interpostos dois Recursos de Agravos Internos, os quais foram desprovidos.
No entanto, dos 3 (três) Requeridos, apenas o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso apresentou contestação à ambas ações (Ação Cautelar e Ação Rescisória), conforme se infere no Id. 275331.
Desta forma, chamo o feito à ordem e determino:
A) A citação dos Requeridos Federação Nacional dos Médicos e do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 970 do CPC, para responderem ambas as ações (Ação Cautelar E Ação Rescisória), no prazo de 30 (trinta) dias.
B) Após, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora